Tribunal: TJMT
Processo: 1008200-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1008200-32.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Maria Luísa Padilha da Costa Pimenta.
Recorrido: Banco do Brasil S/A.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.
2. In casu, resta configurada a falha na prestação do serviço decorrente do parcelamento automático do valor da fatura do mês de dezembro/2018, cujo pagamento já havia sido efetuado integralmente.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição simples dos valores pagos, como determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008200-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA LUISA PADILHA DA COSTA PIMENTA - CPF: 796.924.781-49 (RECORRENTE), LETICIA MAYUMI CARDOSO - CPF: 058.338.441-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

2.

In casu
, resta configurada a falha na prestação do serviço decorrente do parcelamento automático do valor da fatura do mês de dezembro/2018, cujo pagamento já havia sido efetuado integralmente.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição simples dos valores pagos, como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020